Tribunal: TJMT
Processo: 1038987-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038987-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DONATA ALVES DOS ANJOS - CPF: 353.669.901-49 (EMBARGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATA ALVES DOS ANJOS - CPF: 353.669.901-49 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):
DONATA ALVES DOS ANJOS e outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Unimed Federação do Estado de Mato Grosso contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso, mantendo a sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à responsabilidade da Federação pelos atos praticados pelas cooperativas singulares, bem como se seria possível a oposição de embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou suficientemente a controvérsia, inexistindo omissão quanto aos fundamentos determinantes para a solução do litígio.

5. O mero inconformismo com a decisão não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

6. O prequestionamento não se configura como hipótese autônoma de cabimento, sendo suficiente o enfrentamento da matéria de direito de forma implícita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. 2. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, não sendo exigida a referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID. no
309720860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da inexistência de responsabilidade jurídica da UNIMED Federação.

Aduz, ainda, que, uma vez superada a alegação de ilegitimidade passiva, competia ao órgão julgador enfrentar a tese de ausência de responsabilidade da Federação pelos atos praticados pelas cooperativas singulares, especialmente diante da inexistência de prova de confusão patrimonial ou de subordinação funcional entre as entidades.

Invoca, para tanto, os preceitos contidos no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos artigos 421 e 422 do Código Civil, os quais, desde já, ficam devidamente
prequestionados
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
310536867
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):
DONATA ALVES DOS ANJOS e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID. no
309720860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): DONATA ALVES DOS ANJOS / UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO e Outros

APELADO(S): UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO e Outros / DONATA ALVES DOS ANJOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos recursos.

Reitero que se trata de recursos de apelação cível interpostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelada, para determinar às rés o fornecimento do tratamento médico pleiteado, condenando-as, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a negativa de cobertura de atendimento médico, especialmente em se tratando de paciente idosa e portadora de enfermidades de natureza grave, constitui prática abusiva e incompatível com a legislação consumerista e com a proteção constitucional ao direito à saúde e à vida, impondo-se a responsabilização solidária das cooperativas integrantes do sistema UNIMED.

Passo, pois, à análise das teses recursais.

Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas apelantes

A
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
defende sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de
que Apelada
não é e nunca foi beneficiária da Unimed Cuiabá, mas sim da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
DO RIO DE JANEIRO LTDA, instituições que não se confundem.

Por sua vez, a UNIMED Federação defende sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não mantém vínculo contratual direto com a parte autora, atuando apenas como entidade representativa e de apoio às cooperativas singulares.

As alegações, contudo, não prosperam.

Conforme demonstram os autos, o atendimento médico da autora sempre se deu em virtude do sistema de intercâmbio Unimed, pelo qual as diversas cooperativas, embora autônomas juridicamente, funcionam de maneira integrada, sob a mesma marca e identidade visual, compartilhando responsabilidades na prestação de serviços de saúde em caráter nacional.

A jurisprudência é firme no sentido de que, aos olhos do consumidor, a UNIMED se apresenta como uma única rede, sendo inaplicável ao beneficiário distinguir a responsabilidade entre as várias pessoas jurídicas que a compõem. Prevalece, em tais hipóteses, a teoria da aparência, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as cooperativas que integram o sistema.

Neste sentido é a hodierna jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico
. Não há fundamento legal a afastar a indenização por dano moral, haja vista que houve a negativa no fornecimento de materiais solicitados pela equipe médica responsável, para realização de procedimento cirúrgico, em razão da doença acometida ao autor, hidrocefalia. A negativa no fornecimento dos materiais indicados, mediante autorização de outros não solicitados pelos médicos, impõe constrangimento, humilhação e situação vexatória ao apelado, dada a
situação de emergência
e urgência que se encontrava diante do seu estado de saúde e a possibilidade de que tal procedimento não se realizasse para melhora de sua saúde. O dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde poder agravar a situação física e psicológica do beneficiário. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020402-13.2022.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
-
SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS
- COBERTURA DEVIDA – RECURSO PROVIDO. “
Este
eg
. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017), não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva da UNIMED Cuiabá em razão de o contrato ter sido celebrado com a UNIMED Rio. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029062-85.2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE AS REQUERIDAS UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. AUTORIZEM A REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, INCLUSIVE O PARTO, NECESSÁRIOS A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – REITERADO DESCUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A astreintes tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial. Pertinente a majoração da multa diária, diante dos reiterados descumprimentos da tutela de urgência deferida em favor da autora, a fim de buscar efetividade à decisão judicial. “(...)
De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed
(...)” (N.U 1017948-52.2023.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 31/01/2024) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021862-27.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) – Grifo Nosso

Portanto, corretamente reconheceu o magistrado singular a legitimidade da UNIMED Federação para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito as preliminares.

Da responsabilidade solidária das rés

Ambas as apelantes sustentam a inexistência de solidariedade, cada qual alegando ausência de relação direta com a autora.

Mais uma vez, sem razão.

A autora contratou plano de saúde em 1993, originariamente com a empresa Golden Cross, cuja carteira foi assumida pela UNIMED Rio em 2013, com promessa de preservação da rede de atendimento em âmbito nacional. Desde então, os atendimentos foram regularmente realizados em Cuiabá pela UNIMED local, sem qualquer ressalva quanto à limitação de abrangência.

Ocorre que, ao procurar atendimento eletivo e posteriormente de urgência, a autora teve o serviço indevidamente negado sob a justificativa de ausência de repasses financeiros da UNIMED Rio, situação absolutamente alheia ao consumidor.

Para além dos fundamentos alhures expostos, convém registrar que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 6o e 196 da CF, não pode ser mitigado por questões administrativas ou financeiras entre as operadoras do mesmo sistema cooperativo. A solidariedade, aqui, decorre não apenas da teoria da aparência, mas também do art. 7o, parágrafo único, do CDC, que expressamente prevê a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo.

Portanto, correta a sentença ao impor a obrigação solidária às rés.

Da negativa de cobertura e sua abusividade

A UNIMED Cuiabá e a UNIMED Federação defendem que não houve prática abusiva, mas sim legítima negativa de atendimento em razão da falta de repasse da cooperativa originária.

Entretanto, a jurisprudência consolidada repele tal justificativa. O consumidor, adimplente com suas obrigações contratuais, não pode ser penalizado por conflitos financeiros entre as operadoras.

A autora, idosa, portadora de aneurisma de aorta abdominal e em tratamento de Alzheimer, necessita de acompanhamento constante. A negativa de cobertura, em tais circunstâncias, coloca em risco sua própria vida, caracterizando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), ao direito à saúde (art. 196, CF) e ao dever de boa-fé contratual (art. 422 do CC).

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a recusa injustificada de cobertura médica por plano de saúde, em caso como dos autos, enseja dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – EXAME - ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS - REJULGAMENTO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ – OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES DO ERESP 1886929/SP E ERESP 1889704/SP – PREENCHIMENTO – PREVISÃO NO ROL DA ANS - SATISFAÇÃO DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO OBRIGATÓRIA - NEGATIVA ILÍCITA -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas. O exame de angiotomografia coronariana consta do Rol de Procedimentos da ANS, conforme Anexo I da Resolução Normativa 465 da ANS, o qual está sujeito a Diretriz de Utilização, a qual é a de n. 3 do Anexo II do mesmo dispositivo regulatório. Logo, satisfeito pelo menos um dos cinco critérios ali contidos, plano de saúde requerido é obrigado a autorizar o exame solicitado.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso,

a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. (STJ -
AgRg
no REsp 1014906/MA). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046934-92.2020.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS – IDOSO COM PROBLEMA CARDÍACO – INDICAÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENDIDO CUSTEIO/REEMBOLSO DE ACORDO COM O CONTRATO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.
A recusa do plano de saúde
em proceder a internação para tratamento da parte autora, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento cirúrgico previsto contratualmente,
configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Lado outro, não se conhece de pedido atinente ao custeio/reembolso dos tratamentos conforme os termos do contrato, eis que não fora objeto da sentença proferida pela juíza singular, não podendo ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027919-60.2020.8.11 .0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Do dano moral e do quantum indenizatório

As apelantes pleiteiam a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Não lhes assiste razão.

A negativa de cobertura ocorreu em duas oportunidades distintas: primeiro em consulta eletiva cardiológica, depois em atendimento de urgência, sendo a autora compelida a buscar auxílio particular para não ficar totalmente desamparada. Tal circunstância ultrapassa em muito o mero dissabor contratual, configurando efetiva ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

Quanto ao valor fixado – R$ 6.000,00 –, revela-se proporcional e razoável, compatível com a gravidade da conduta e em consonância com parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal em hipóteses semelhantes. Não se mostra exorbitante, tampouco irrisório, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, não há razão para modificação da condenação imposta na sentença.

Da Apelação Adesiva da autora

A parte autora interpôs apelação adesiva (ID. 296858905), pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao fundamento de que o montante não seria suficiente para compensar o sofrimento experimentado e para cumprir a função pedagógica da condenação.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme já exposto, restou cabalmente demonstrado nos autos que a recusa indevida de cobertura médica – ocorrida tanto em consulta eletiva como em atendimento de urgência – ultrapassa a esfera de mero inadimplemento contratual, configurando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, especialmente diante da condição de idosa e portadora de enfermidades graves da apelada.

Entretanto, o quantum fixado pelo magistrado singular em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto. Tal valor guarda proporcionalidade com a extensão do dano, revela-se suficiente para atender à função compensatória em favor da vítima e não se distancia dos parâmetros observados por este Tribunal em casos análogos.

Cumpre salientar que a fixação do valor indenizatório não obedece a critérios matemáticos, devendo o julgador, à luz do princípio da razoabilidade, considerar tanto a gravidade da conduta quanto a condição econômica das partes. Nessa linha, não se vislumbra qualquer descompasso que justifique a intervenção desta instância revisora para majorar a verba.

Portanto, afasta-se a pretensão da autora de elevação do montante indenizatório.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado, em desfavor das apelantes UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Por oportuno, deixo de majorar os honorários em desfavor da parte autora, haja vista que o STJ entende que, entre outros requisitos, a majoração da verba honorária sucumbencial reclama a existência de condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso, o que não ocorreu, razão pela qual não
fixa-se
honorários recursais no presente caso.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025